Tribunal: TJDFT
Processo: 0741842-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. ROUBOS. CRIME CONTINUADO. TEORIA OBJETIVA-SUBJETIVA. REQUISITOS VERIFICADOS. RECURSO PROVIDO.
1. Caso concreto: o Agravante, na companhia de outro coautor e de adolescente, saíram em três oportunidades da região administrativa de Samambaia, em um intervalo de oito dias, e se deslocaram para duas quadras do Riacho Fundo II, sempre no mesmo veículo automotor, com a única intenção de roubar celulares; ao avistarem transeuntes, o Agravante, na companhia do adolescente, desembarcava do veículo portando uma faca e exigia de diferentes vítimas a entrega do celular, enquanto o coautor permanecia na direção do veículo efetuando a vigilância da ação e pronto para empreender fuga.
2. Presentes os requisitos objetivos e subjetivo exigidos para a caracterização do crime continuado, faz jus o Agravante à unificação das penas nos moldes do art. 71 do CP.
3. Recurso provido.